Tribunal: TJSP
Processo: 2039153-74.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-13
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
Processual. Gratuidade processual. Presunção de veracidade da declaração de pobreza apresentada pela parte, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Agravante que exerce profissão humilde e apresenta movimentação bancária de quantias módicas. Elementos aludidos pelo Magistrado insuficientes para a elisão. Indeferimento do benefício que, nas circunstâncias, se tem por injustificado. Decisão reformada.

Ementa:
Processual. Gratuidade processual. Presunção de veracidade da declaração de pobreza apresentada pela parte, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Agravante que exerce profissão humilde e apresenta movimentação bancária de quantias módicas. Elementos aludidos pelo Magistrado insuficientes para a elisão. Indeferimento do benefício que, nas circunstâncias, se tem por injustificado. Decisão reformada. Agravo de instrumento do autor provido.